Tribunal: TJMT
Processo: 1022304-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022304-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Irregularidade no atendimento, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em sua conta corrente, identificados como “PSERV”, “CHUBB”, “PAULISTA”, “SECON”, “BINCLUB”, “SUL AMERICA” e “ASPECIR”.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade por parte do banco requerido, uma vez que “
A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo
passivo
da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelo dano material e moral sofrido em decorrência dos
descontos
tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica
.” (N.U 1000388-38.2023.8.11.0052, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, DJE 18/09/2024)

A ausência de comprovação da contratação regular dos serviços impugnados torna os descontos sucessivos indevidos, indo além do mero aborrecimento, afetando a subsistência do consumidor e violando sua dignidade, o que configura dano moral. O dano moral também se configura pelo desvio produtivo e pela perda do tempo útil do consumidor, que foi obrigado a tentar, sem êxito, solucionar o problema administrativamente, gerando desgaste e frustração. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo requerido, suscitando (i) não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, (ii) preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau.

V O T O R E L A T O R

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não há em que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade do banco requerido, porquanto “
A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo
passivo
da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelo dano material e moral sofrido em decorrência dos
descontos
tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica
.” (N.U 1000388-38.2023.8.11.0052, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, DJE 18/09/2024)

Aplica-se ao caso, a tese da solidariedade passiva dos fornecedores, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), está fundamentada nos artigos 7o, § único, e 25, § 1o, que estabelecem que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de um produto ou serviço são responsáveis de forma solidária pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Essa solidariedade inclui fabricantes, importadores, distribuidores, revendedores, prestadores de serviço, entre outros.

VOTO-MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória, na qual se busca reparação por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos efetuados na conta corrente da parte recorrente, identificados pelas siglas “PSERV”, “CHUBB”, “PAULISTA”, “SECON”, “BINCLUB”, “SUL AMERICA” e “ASPECIR”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que
não
se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, conforme já decidido por esta augusta 1a Turma Recursal: “
A mera apresentação de
telas

sistêmicas
extraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessas
telas
está condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta
” (N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

No mesmo sentido, precedentes da 2a e 3a Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO RIACHUELO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS ASSINADOS APENAS COM O PRIMEIRO NOME E TELAS SISTÊMICAS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ademais, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se faz suficiente para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A, destas Turmas Recursais
.
(N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda Turma Rec
ursal, Julgado em
21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
(...)
(N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Nesse ponto, vale mencionar que é entendimento pacífico e
sumulado
da Turma Recursal que “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Súmula 34 da Turma Recursal).

No caso dos autos, a parte reclamada não colacionou documentos que comprovassem a relação jurídica entre a parte consumidora e a origem do débito sub judice, limitando-se à juntada de telas sistêmicas não corroboradas com outros elementos de prova, deixando de demonstrar a regularidade dos descontos em discussão, exsurgindo a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar a título de danos morais.

Os descontos mensais indevidos, por se realizarem de forma sucessiva, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que afetam diretamente a subsistência do consumidor, comprometendo seu orçamento e reduzindo seu poder de compra em relação a uma obrigação que não contraiu. Esse cenário caracteriza situação de violação à dignidade do consumidor, sendo causa de danos morais passíveis de indenização. Além disso, a repetição do indébito em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ

Esse é o entendimento pacífico desta augusta 1a Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO
. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE 929/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A., CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE IMAZILIA MARTINS DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 3- Ausente a comprovação da ciência da Recorrente quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.

(N.U 1072640-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1077440-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO -
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – TARIFAS E CESTAS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente não comprova a contratação dos serviços “Cesta B. Expressos5” e “Mora Crédito Pessoal” pela recorrida. Portanto, devem ser restituídos, em dobro, os valores indevidamente pagos pela parte consumidora. 2.
Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança indevida, quando paga pela consumidora, acarreta danos morais, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido.
3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, bem como aos valores fixados por esta Turma Recursal em situações análogas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1024155-22.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Além disso, verifica-se que o consumidor tomou medidas administrativas na tentativa de resolver o litígio, conforme vídeos dentro da agência bancária e senhas de atendimento. Tal circunstância caracteriza a perda de tempo útil e o desvio produtivo, o que impõe o dever de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DESVIO PRODUTIVO. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).
O tempo buscando resolver o problema administrativamente, mas sem êxito em razão da desídia da empresa reclamada, somado ainda à indisponibilidade do veículo da parte reclamante, é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva
. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios e o tempo despendido tentando solucionar administrativamente o problema por vários dias, o descaso da empresa em arcar com as despesas de conserto do veículo e fazendo com que o consumidor suportasse o referido gasto, a indenização fixada em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 3. Recurso Inominado conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1003135-84.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR –DEMORA DA RECLAMADA NO ESTORNO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. (...) 2.
Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo, em razão da desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, fato esse amplamente comprovado nos autos. Necessária a indenização pelos danos morais suportados
.3.Recurso conhecido e provido.
(N.U 1012190-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO INTEGRAL PRETENDIDO. DEDUÇÃO DA MULTA DO ART. 740, §3o DO CC. AUSÊNCIA DO REEMBOLSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE).
(N.U 1052236-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de:
(i) danos materiais
no valor de R$ 7.822,68 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição de indébito, já calculados em dobro, com incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil, com fundamento no artigo 406 do mesmo Diploma Legal; e
(ii) danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da presente data e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, conforme o artigo 405 do Código Civil, deduzindo-se o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024